Tribunal: TJES
Processo: 5006619-88.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006619-88.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA POLICARPO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI
DO PROCESSO
:
5006619-88.2021.8.08.0012

Embargante: MUNICIPIO DE CARIACICA / SANDRA MARIA POLICARPO

Embargada: MUNICIPIO DE CARIACICA / SANDRA MARIA POLICARPO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE CARIACICA A DISPONIBILIZAR AS FRALDAS DESCARTÁVEIS, NA QUANTIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES MENSAIS, PARA USO CONTÍNUO, DEVENDO O FORNECIMENTO PERDURAR ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DA DEMANDANTE. RECURSO INOMINADO DAS PARTES RECORRENTES IMPROVIDOS.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA REDIGIDO NOS SEGUINTES TERMOS “ASSIM, DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NA INICIAL, DETERMINANDO, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, QUE O DEMANDADO, MUNICÍPIO DE CARIACICA, DISPONIBILIZE À DEMANDANTE, SANDRA MARIA POLICARPO, AS “FRALDAS DESCARTÁVEIS” PLEITEADAS, NA QUANTIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) FRALDAS MENSAIS, PARA USO CONTÍNUO, DEVENDO O FORNECIMENTO PERDURAR ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DA DEMANDANTE, QUE DEVERÁ SER VERIFICADA MEDIANTE AVALIAÇÃO SEMESTRAL REALIZADA POR EQUIPE TÉCNICA (EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA), INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À QUANTIDADE E TAMANHO DO INSUMO A SER FORNECIDO, SOB AS PENAS DA LEI.” (GRIFO NOSSO)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. QUESTÕES QUE FORAM ABORDADAS EM SENTENÇA A QUO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 11, DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “NÃO AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS A DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS QUE, EM CONSON NCIA COM A LEI 9.099/1995, ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA. NO CASO EM APREÇO, TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELO(S) INTERESSADO(S), E DE REPERCUSSÃO SOBRE O SILOGISMO DECISÓRIO, FORAM ANALISADAS, SOB O FOCO DO TEOR PROBATÓRIO COLIGIDO. AINDA QUE O TENHAM SIDO DE FORMA SINGELA PELO RELATOR ORIGINÁRIO, OMISSÕES, A RIGOR, NÃO FORAM COMETIDAS. ADEMAIS, NÃO HÁ CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO, APTA A ENSEJAR SUA MODIFICAÇÃO. NÃO SE ENQUADRA NESSE CONCEITO A DIVERGÊNCIA ENTRE AS TESES ESPOSADAS PELO ACÓRDÃO E AQUELAS EXPLANADAS PELAS PARTES. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONSTA TAL DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO, IN VERBIS: “POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. OMISSÃO VERIFICADA, PORÉM, QUANTO À DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR EXCLUSIVO DA FADEPES. PORTANTO, O V. ACÓRDÃO DEVE SER INTEGRADO A FIM DE QUE O MUNICÍPIO DE CARIACICA SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NO PERCENTUAL JÁ ESTIPULADO, A SEREM REVERTIDOS AO FADEPES (FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE SANDRA MARIA POLICARPO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA QUE PASSE A EXIBIR A SEGUINTE REDAÇÃO: “POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE ‘O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA’. OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA DEVEM SER REVERTIDOS AO FADEPES (FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)”.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração do Município de Cariacica, mas lhes negar provimento, e conhecer os embargos de declaração de Sandra Maria Policarpo, e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)